Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736970-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DE BASE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA em face de ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e HOSPITAL DE BASE DO DF. Aponta como ato coator a omissão do impetrado em promover a sua transferência para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Por meio da decisão de ID 63626701, a liminar foi concedida. O Distrito Federal ofertou manifestação incidental no ID 63984051 informando que, “consoante se infere da documentação anexa, o paciente autor obteve melhora clínica no dia 12/09/2024, sendo, por isso, retirado da lista de espera de UTI.” Em atendimento à cota do Ministério Público, coerente com a manifestação do Distrito Federal, a impetrante foi intimada para informar se persiste o interesse de agir. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do "mandamus” em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte postulante, de modo que a impetrante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança pela perda superveniente do interesse de agir, art. 87, incisos IX e XIII, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator